Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-81.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002054-81.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 111.677.421-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE MENDES DO
ESPIRITO
SANTO

APELADO(S):
BANCO

BMG

S/A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO
–

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA
–
COMPROVAÇÃO
–
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
–
INTERESSE DE AGIR PRESENTE – SENTENÇA
ANULAD
A –
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

É
possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a
juntada de documentos comprobatórios
,
que o autor
não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não é indispensável para o ajuizamento de ação visando a revisão de taxas de juros remuneratórios em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais, sob pena de se violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e o direito de acesso à justiça, também garantido pelo art. 3º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOSE MENDES DO
ESPIRITO
SANTO

tirado contra sentença (ID
21
6174891
) proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
Cível da Comarca de Cáceres
-MT que, na
Ação Declaratória De Abusividade Contratual Com Pedido De Conversão Do Contrato
,
movida em desfavor de

BANCO
BMG
S/A
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nestes termos
:

[...]

Em análise detida do feito,
extrai-se que a parte autora não atendeu ao chamamento processual, a fim de explicitar a existência de pretensão resistida, tudo levando a crer que a instituição financeira nem ao menos tem conhecimento da questão sub judicie.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto poderia ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, e-mail, entre outros meios virtuais à disposição do autor.

Deste modo, após ser devidamente intimada para sanar o defeito processual, a autora quedou-se inerte, tratando-se, assim, do caso de indeferimento da petição inicial por carência das condições da ação, pois que ausente o interesse de agir (art. 330, III, do CPC).

[...]

a) Nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil,
INDEFIRIR A INICIAL e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO;

b) Sem custas e honorários por ausência de citação da parte contrária;

[...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais, o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Defende a c
oncessão d
os benefícios da justiça gratuita
e conhecimento do presente recurso
.

M
é
rito Recursal

Desnecessidade de
comprovação de tentativa de solucionar a lide
de forma extrajudicial
.

Sem contrarrazões, pois, ausente a
angularização
processual.

Recurso tempestivo, conforme
certidão

ID
nº
21
6174894
, e preparo não recolhido, uma vez que
o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade da justiça (
ID
nº

21
6661654
)
.

É o r
elatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE MENDES DO
ESPIRITO
SANTO

APELADO(S):
BANCO

BMG

S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
.

Da Concessão dos Benefícios da Gratuidade de Justiça

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada, percebe-se assim, que a Apelante comprova, mediante juntada de holerites
(ID nº 216174882)
estar na condição de pobreza, na acepção do termo, preenchendo assim os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a Apelante em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

A propósito, vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do presente tema:

“(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”.

(STJ, 2ª Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min.
HermanBenjamin
,
DJe
15/4/2014).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Concede-se o benefício da justiça gratuita quando comprovada a incapacidade econômica do requerente em suportar os encargos processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família.

(N.U 0085407-35.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016,
Publicado
no DJE 29/08/2016).

Pelo
exposto,
concedo
a assistência judiciária pleiteada pela Apelante.

2. Mérito Recursal

2.1.
Desnecessidade de comprovação de tentativa de solucionar a lide de forma extrajudicial

O apel
ante sustenta que
não ficou inerte após a intimação do Juízo a quo para que
comprovasse a existência de pretensão resistida, sob pena de indeferimento, pois peticionou sustentando a inexigibilidade desta comprovação
, requerendo o prosseguimento do feito sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

Aduz ainda, que
a comprovação de tentativa

de solucionar a lide de forma extrajudicial

não é requisito para a configuração do interesse de agir
e não está relacionada como documento indispensável relacionado no art. 319 do Código de Processo Civil.

Afirma, por fim, que foram juntados números de protocolos
de reclamaç
ões
administrativa
s,
registrada
s
junto ao BACEN
, e, encaminhadas ao banco recorrido, constando na exordial (ID Nº 216174877), bem como na emenda inicial constante no (ID Nº 216174889).

O banco apelado, por sua vez, aduz que
, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa,

não há interesse de agir,
pois não
há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Ressai dos autos que
O
recorrente
recebe pensão por morte e em oportunidades/necessidades celebrou contratos de empréstimo consignado oferecidos a sua classe
profissional
com descontos direto na folha de pagamento
.

Extrai-se ainda, que se trata de negócio jurídico
comumente chamado de “cartão de crédito consignado
”
.

Com efeito,
afirma a recorrente que
banco
recorrido
tem realizado descontos na folha de pagamento do Requerente desde o ano de 2018, acreditando ele que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua
surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Assim, em sua inicial,
aduz que
há
cobrança conta com juros exorbitantes e pede a redução do montante à taxa média de mercado para empréstimo pessoal não consignado, além de requerer a restituição em dobro do montante
pago que entende ser indevido.

A controvérsia
recursal
está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito
.

Com razão o apelante.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não é indispensável para o ajuizamento de ação visando a revisão de taxas de juros remuneratórios em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais,
sob pena de se violar
o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e o direito de acesso à justiça,
também
garantido pelo art. 3º do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação
, conforme cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1.
Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
a Corte
local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido." (
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017,
DJe
20.11.2017)

[Grifo
nosso]

Dessa forma, não se mostra imprescindível a realização de prévio requerimento administrativo à instituição bancária
para o prosseguimento da relação processual
.

No mesmo sentido, cita-se as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO – Ação revisional
c.c
. restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito –
Indeferimento da peça inicial, ante a não comprovação de prévio requerimento administrativo de cancelamento de descontos – Desnecessidade – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa – Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inc. XXXV, CF/88 – Sentença anulada
- Novo Julgamento neste grau recursal – Inteligência do art. 1.013, § 4º, CPC – Teoria da Causa Madura – Revisão contratual que se mostra ajustada - Juros abusivos, em taxa muito superior à praticada pelo mercado à época da contratação – Adequação que se impõe – Devolução do valores que deve ser feita na forma simples, ante a não demonstração de má-fé - Danos morais, contudo, não verificados – Ausência de violação à honra ou direito da personalidade da autora – Descontos que não privaram a parte do necessário para sua subsistência – Sentença reformada – Recurso do autor parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1001102-41.2023.8.26.0032; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – Nulidade da r. sentença. Ocorrência.
Determinação de aditamento da petição inicial para comprovação de requerimento da exibição do contrato na esfera administrativa. Descabimento. Presença do interesse processual. Petição inicial que preenche os requisitos legais e está instruída com documentos suficientes ao processamento do pedido. Autora, ademais, que especificou o contrato objeto do pedido revisional e indicou o encargo que entende abusivo (juros remuneratórios) – Sentença terminativa afastada, considerando a possibilidade de exibição incidental do contrato
, a teor do disposto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Inexistência de causa madura. Inviabilidade de julgamento do mérito nesta Instância – Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau” (
TJSP; Apelação
Cível 1001472-21.2023.8.26.0452; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 06/12/2023).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
anular
a sentença
vergastada,
determina
ndo
o retorno dos autos à origem, para regular processamento
do feito
.

Por fim, sem
fixação de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que
não oram fixadas na instância singela, haja vista, a ausência de
a
ngularização
processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024